Tribunal: TJMT
Processo: 1033890-64.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033890-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALEXSSANDRA AMORIM SILVA - CPF: 002.724.311-76 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO.
DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por concessionária de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, declarando a inexistência de débito, determinando o restabelecimento do serviço e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão da suspensão indevida da linha telefônica após quitação da fatura.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir
3. A suspensão do serviço de telefonia após a quitação do débito configura falha na prestação de serviço, ensejando reparação por dano moral, diante dos transtornos causados ao consumidor.
4. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida,

as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva,

atentando-se

para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

IV. Dispositivo e tese
6.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão indevida de serviço essencial, após a quitação do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.
2. 3. O valor da indenização deve ser reduzido quando ausentes circunstâncias agravantes, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/08/2019; TJMT, N.U 1001278-42.2025.8.11.0040, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1033890-64-2024

APELANTE:
CLARO S/A

APELADA:
ALESSANDRA AMORIM SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta
Claro S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou

parcialmente procedente a
Ação
de Indenização por Dano Material e Moral c/c Obrigação de Fazer

ajuizada pela Apelada para declarar
a inexistência do débito referente à fatura de maio/2024, reconhecendo a eficácia do pagamento realizado em 02/07/2024, e confirmar a tutela para que a requerida proceda ao restabelecimento definitivo da linha telefônica da autora, abstendo-se de novas cobranças ou suspensões pelo mesmo fato, bem como
julgou
improcedente o pedido de lucros cessantes, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e da data do arbitramento, respectivamente, bem como reconheceu sucumbência recíproca condenando as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 30% para a autora e 70% para a requerida. Fixou

honorários advocatícios em 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação,
nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determinando a suspensão da exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Nas razões recursais
a Apelante sustenta que se insurge apenas com relação ao valor da condenação argumentando que demonstra-se excessivo,
acrescentando que a
suspensão de serviços por apontamento de débito contratual, ainda que posteriormente reconhecido como indevido, não se confunde com situações de extrema gravidade.

Ressalta que trata-se de controvérsia relacionada a fatura específica, sendo que no caso, não houve negativação em cadastros restritivos mencionada no dispositivo e, tampouco,

comprovação de prejuízo material relevante, tanto que o pedido de lucros cessantes foi julgado improcedente, evidenciando ausência de dano econômico comprovado.

Sustenta que
a indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo assumir caráter punitivo excessivo
, acrescentando que no presente caso, trata-se de discussão contratual específica acerca da eficácia de pagamento realizado em momento posterior ao vencimento, não havendo circunstância excepcional que justifique a fixação de indenização elevada e que a fixação de valor acima do padrão usual compromete a uniformidade jurisprudencial, amplia indevidamente o caráter punitivo da condenação e gera insegurança jurídica.

Pugna pelo provimento do recurso
para
reformar parcialmente a sentença, reduzindo o valor arbitrado a título de danos morais fixando-se o quantum em valor moderado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, bem como a adequação

da verba honorária ao novo valor da condenação.

Nas contrarrazões
a apelada alega
ofensa a dialeticidade
argumentando que o recurso não ataca os termos da sentença.

Alega que no caso resta caracterizado o dano moral, sendo objetiva a responsabilidade da Apelante em conformidade com as regras do Código de Defesa do consumidor.

Assevera que quantum da indenização

deve ser levando em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; e d) o aspecto punitivo-retribuitivo da medida.
Pugna ao final pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

A Apelada sustenta preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, argumentando, em síntese, que a Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhida.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade da Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que Concessionária não teve dificuldades em apresentar sua peça de defesa.

Dessa forma,
deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO

Como visto,
trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente Ação Indenizatória ajuizada pela Apelada condenando a Apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão da suspensão dos serviços de telefonia
quando a débito no valor
R$ 41,69
,
de era indevido,

tendo em vista que a Autora já havia realizado a sua quitação.

Afirmou a Autora que mesmo após a quitação da fatura a linha permaneceu bloqueada, impedindo-a de utilizar os serviços de telefonia e internet, o que lhe causou transtornos pessoais e prejuízos profissionais, tendo em vista que utiliza o número para contato com clientes em sua atividade laboral.

No caso apenas a empresa de telefonia propôs apelação
pretendendo a reforma parcial da sentença
somente quanto ao valor da condenação
fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Da análise dos autos,

verifica-se que de fato ocorreu a suspensão do serviço de telefonia quando a fatura já se encontrava quitada, situação que, certamente, ocasionou transtornos à autora,
contudo, necessário ressaltar que na fixação do dano moral deve-se atender ao caráter punitivo/pedagógico da condenação além dos princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Para tanto, cumpre verificar as circunstâncias em que ocorreram os fatos, o dano causado sua extensão e conseqüências até porque embora não possa ser arbitrado em patamares irrisório por outro lado não constitui fonte de enriquecimento da parte.

Com efeito,

não se pode perder de vista que a indenização, não pode converter o sofrimento em meio de captação de lucro , pois, não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também, deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Assim, na sua fixação o Magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa como, também, a situação sócio econômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral etc,

atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

Neste contexto, portanto, em
relação ao valor da condenação
a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, a despeito da conduta da demandada, anoto que
o “
quantum
” não deve ser meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção,
mas que não seja, também gravoso ao ofensor.

Nesse contexto, considerando que no caso apesar de ocorrer a suspensão dos serviços em decorrência de débito indevido, no entanto não houve o registro negativo do nome da Autora, não sendo o dano de grande monta tanto que o Juízo deixou de condenar a Apelante ao pagamento de lucro cessante pleiteado.

Diante do quadro apresentado nos Autos, imperiosa se torna a redução do valor da condenação a patamares adequados e em conformidade com a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, que tem fixado o dano moral em valores menores em casos de falha na prestação do serviço senão vejamos:

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PORTABILIDADE FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de portabilidade de linha telefônica realizada por terceiro fraudador sem a autorização do titular, o que possibilitou o uso do número para aplicação de golpes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora doadora da linha possui legitimidade para responder por danos decorrentes de portabilidade fraudulenta; (ii) definir se a autenticação de portabilidade não solicitada configura falha na prestação do serviço; e (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da operadora doadora fundamenta-se na Teoria da Asserção e em sua participação na cadeia de fornecimento. Conforme o artigo 45 da Resolução nº 750/2022 da ANATEL, a prestadora doadora tem o dever de conferir e autenticar os dados do usuário, sendo que a falha nesse dever de segurança caracteriza a conduta ilícita e atrai sua responsabilidade solidária.

4. A portabilidade de linha telefônica sem a anuência do titular, permitindo que fraudadores utilizem sua identidade para aplicar golpes, ultrapassa os dissabores cotidianos. A situação causa angústia e abala a reputação do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, especialmente por se tratar de interrupção de serviço essencial.

5.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade da falha e à extensão do dano
, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida, sem acarretar enriquecimento sem causa para a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. As operadoras de telefonia doadora e receptora respondem solidariamente pelos danos decorrentes de portabilidade fraudulenta, por integrarem a cadeia de fornecimento e possuírem o dever de garantir a segurança do procedimento de autenticação de dados. 2. A portabilidade de linha telefônica sem autorização do titular, que resulta no uso do número para a prática de fraudes por terceiros, configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14, 22 e 25, § 1º; Código de Processo Civil, art. 18; Resolução ANATEL nº 750/2022, art. 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TJ-SP, AC: 10138390920218260562, Relator: Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, julgado em 18/04/2023; TJMT, N.U 1001759-73.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/10/2023.

(N.U 1001278-42.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).

Diante da situação retratada nos Autos, dou provimento ao recurso para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que demonstra-se condizente

frente as circunstâncias, o dano e suas consequências,

bem como atende aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade, além do caráter punitivo/pedagógico da condenação. Referido valor deve ser corrigido conforme determina a sentença (
juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e da data do arbitramento, respectivamente).

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026